Tribunal: TJSP
Processo: 1002228-92.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA. Ação ajuizada para substituir os reajustes por faixa etária, sinistralidade e VCMH aplicados às mensalidades do plano de saúde de que a autora é beneficiária. Sentença de parcial procedência para afastar os reajustes por faixa etária. Insurgência da seguradora. Contrato coletivo novo. Necessidade de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA. Ação ajuizada para substituir os reajustes por faixa etária, sinistralidade e VCMH aplicados às mensalidades do plano de saúde de que a autora é beneficiária. Sentença de parcial procedência para afastar os reajustes por faixa etária. Insurgência da seguradora. Contrato coletivo novo. Necessidade de observância das teses firmadas pelo C. STJ no Tema Repetitivo n. 952, aplicável aos contratos coletivos por força do Tema Repetitivo n. 1.016, também da Corte Superior. Reajustes por faixa etária aplicados em conformidade com o disposto no art. 3o da RN n. 63/2003 da ANS. Ausência de abusividade. Recurso provido.